Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701306-43.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ISAURA ALVES PINTO RECORRIDO: MACHSTART INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE. TRICICLO. MORTE DE IDOSA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. DEFEITO DO PRODUTO. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Proferida decisão saneadora, com a determinação de produção de provas, cabe às partes pedir ajuste ao juízo (artigo 357, §1o, CPC) ou interpor recurso no prazo legal (artigo 1.015, XI, CPC). Não o tendo feito, opera-se a preclusão da matéria inerente à inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 3. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o produto vendido pela fornecedora, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC. 4. Não sendo deferida a inversão do ônus da prova, cabe a parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Não o tendo feito, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de inversão do ônus da prova em face de sua vulnerabilidade e da verossimilhança do direito alegado; b) artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186 e 927, estes do Código Civil, apontando falta de apreciação dos fatos alegados na inicial, pois o decidido está em descompasso com a certidão de óbito colacionado com a exordial, comprovando o nexo causal e a responsabilidade do fabricante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). A respeito da incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. Consoante dispõe o RISTJ, é dever do recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os julgados e a divergência de interpretações, não sendo suficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que: "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). 2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; e inversão do ônus da prova; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1581973/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão, consignado na própria ementa do julgado recorrido, no sentido de que “Proferida decisão saneadora, com a determinação de produção de provas, cabe às partes pedir ajuste ao juízo (artigo 357, §1o, CPC) ou interpor recurso no prazo legal (artigo 1.015, XI, CPC). Não o tendo feito, opera-se a preclusão da matéria inerente à inversão do ônus da prova. Precedentes”. Com efeito, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, "Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009